Tribunal: STF
Processo: HC 241191
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Reincidente. 2 condenações anteriores transitadas em julgado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Júlio César Rosa de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 850.731/MG (evento 2, fls. 313-14).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) (evento 2, fls. 253-9). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que “além do ínfimo valor da coisa, antes do recebimento da denúncia, a vítima foi ressarcida com o montante de R$ 100,00 (cem reais excedendo assim o suposto prejuízo causado”. Aponta que ”resta consolidado no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta”. Requer a absolvição do paciente por atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 312):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No caso, o histórico de reiteração delitiva do apenado, incluindo a existência de reincidência específica, justifica a não aplicação do princípio da insignificância ora agravante, condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal – CP). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta ao seguinte fundamento:



    “(...).



    17. No que toca ao princípio da insignificância deixo de reconhecê-lo, eis que não pode ser aferido levando-se em conta apenas valor da coisa furtada e prejuízo sofrido pela vítima. Também, para reconhecimento dos ditos crimes de bagatela, ainda não assentados pacificamente em nossa legislação e jurisprudência pátrias. Neste sentido:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. DE RELATOR, DO STJ, QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR (SETE BARRAS DE CHOCOLATE E QUATRO LÂMPADAS AVALIADAS EM R$ 96,00). SUBTRAÇÃO DOS BENS PARA COMPRAR DROGAS: CONDUTA QUE DESCARACTERIZA A MÍNIMA OFENSIVIDADE. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DA PACIENTE. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º):NÃO-CABIMENTO. (…). I. A aplicação do princípio da insignificância requer o exame das circunstâncias do fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor. (…) IV. Embora as circunstâncias de caráter pessoal, tais como a reincidência e maus antecedentes não devam impedir a aplicação do princípio da insignificância, pois este está diretamente ligado ao bem jurídico tutelado, no presente caso deve restar ressaltado se tratar a paciente de usuária de crack que faz do crime o seu meio de vida. (…) O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, não resta dúvida de que o valor dos bens furtados é ínfimo. Contudo, o desacolhimento da tese da insignificância, na sentença, restou plenamente fundamentado na contumácia do paciente em crimes contra o patrimônio, havendo contra ele duas sentenças transitadas em julgado, ou seja, é duplamente reincidente (…) A consideração isolada do valor da res furtiva não é suficiente para não se aplicar a lei penal, pois o fato típico existiu, embora envolvendo seis barras de chocolate que seriam vendidas para comprar drogas (o que afasta o furto famélico) e porque se trata de réu useiro e vezeiro na prática de furtos, o que impede o reconhecimento da bagatela para não se estimular a profissão de furtador contumaz. (...)” STF - HC: 108090 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/08/2011, Data de Publicação: DJe-153 DIVULG 09/08/2011 PUBLIC 10/08/2011. Destaques meus.



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSIGNIFICÂNCIA. RÉU COM ANOTAÇÕES NA CAC PELA PRÁTICA DE OUTROS FURTOS. IMPOSSIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÊNCIA SER APLICADO COMO FORMA DE ESTÍMULO DO AGENTE À PRÁTICA DELITIVA RENITENTE. REFORMADA SENTENÇA. NECESSIDADE. 1. O princípio da insignificância tem lugar apenas nas hipóteses singulares em que a ação isolada do agente e inexpressiva socialmente não ofende o bem jurídico tutelado. 2. Anotações na CAC, por furto, ainda que não definitivas, impedem a incidência do princípio da insignificância. 3. O princípio da insignificância não pode constituir estímulo do Estado à perpetuação da delinquência do agente.” TJMG - Apelação Criminal 1.0384.18.001605-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022. Destaques meus. 



    18. Reconhecimento da modalidade privilegiada não merece prosperar, face reincidência comprovada através de CAC – ID.7154068009, Págs.44/52, estando acusado, inclusive, em cumprimento de pena quando do cometimento do delito, denotando patente ameaça a Sociedade e revelando ser useiro e vezeiro em práticas criminosas, circunstância que afasta azo privilegiado, eis que não basta res ser de pequeno valor e qualificadora de ordem objetiva, requisito de primariedade, igualmente, merece cumprimento, conforme assegurado em Súmula 511 do STJ...”



    O Tribunal de Justiça não acolheu a atipicidade da conduta, pois “No caso dos autos, não obstante o valor dos bens subtraídos – R$75,00 (setenta e cinco) reais, conforme laudo de avaliação indireta acostado aos autos (fl. 30, ordem 06), tem-se que o apelante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, ostentando uma condenação transitada em julgado por delito de furto (CAC de fls. 44/52, ordem 06). Consta, ainda, outra condenação, anterior, com trânsito em julgado posterior ao furto em testilha, pelo mesmo delito, circunstâncias que demonstram, pois, sua habitualidade criminosa, o que torna impossível, pois, o reconhecimento da insignificância. ” (evento 2, fl. 257). (destaquei)



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “No caso, o histórico de reiteração delitiva do apenado, incluindo a existência de reincidência específica, justifica a não aplicação do princípio da insignificância ora agravante, condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal – CP)”.



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente